Tribunal: STF
Processo: ARE 1435239
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
Ementa: Processo Civil. Agravo interno em Recurso Extraordinário com agravo. Servidor temporário. Adicional por tempo de serviço. Intempestivo. Fundamentação da repercussão geral. Deficiência. Matéria infraconstitucional. Fatos e provas. 



    1. Hipótese em que a parte agravante defende a impossibilidade de concessão de adicional por tempo de serviço quando servidor ocupava função temporária.



    2. A parte agravante registrou ciência em 28.03.2022, sendo informado, pelo próprio sistema, o dia 20.04.2022 como último dia do prazo para manifestação. Portanto, tendo o recurso sido interposto em 22.04.2022, resta extemporâneo.



    3. Ademais, a parte recorrente não apresentou mínima fundamentação quanto à repercussão geral das questões constitucionais discutidas, limitando-se a fazer observações genéricas sobre o tema. Tal como redigida, a preliminar de repercussão geral apresentada poderia ser aplicada a qualquer recurso, independentemente das especificidades do caso concreto, o que, de forma inequívoca, não atende ao disposto no art. 1.035, § 2º, do CPC. Nesse sentido: RE 596.579-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski.



    4. Para acolher a pretensão da parte agravante e dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional, bem como reexaminar o acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado por incidência das Súmulas 279 e 280/STF.



    5. Agravo interno a que se nega provimento. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que os honorários advocatícios já foram fixados no seu importe máximo.